Tribunal: TJMT
Processo: 1011697-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011697-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0020-65 (AGRAVADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL
–
DATA DO VENCIMENTO DA EXAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, como é o ISSQN, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração, ou do vencimento da exação, o que ocorrer por último.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Municipal da Capital,
que,
nos autos da Execução Fiscal n. 1011703-04.2020.8.11.0041, reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário, objeto da CDA n. 1929318, vencido em 20/02/2015.

O Recorrente sustentou, em síntese, que o sobredito crédito não está prescrito, na medida que o termo inicial do prazo prescricional é a constituição definitiva do crédito, e não a data do vencimento da exação
.

Com essas razões, requereu a antecipação da tutela recursal
, para o fim de determinar a suspensão da decisão que reconheceu a prescrição do crédito tributário, objeto da CDA n. 1929318, e, no mérito, o provimento do Recurso.

O pedido de urgência foi indeferido (id. 44944454).

A parte Agravada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 49137461).

O Ministério Público deixou de opinar no feito, por entender inexistir interesse público ou social que legitimasse a sua intervenção, bem assim, diante do enunciado da Súmula 189, do STJ, e, também, da Recomendação n. 34/2016, do Conselho Nacional do Ministério Público (id. 55104996).

É o relatório.

VOTO

Como explicitado no relatório, o
Município de Cuiabá pretende a reforma da decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal Municipal da Capital,
que,
nos autos da Execução Fiscal n. 1011703-04.2020.8.11.0041, reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário, objeto da CDA n. 1929318, vencido em 20/02/2015.

Denota-se dos autos que o Agravante manejou a sobredita Execução Fiscal com o objetivo de receber o crédito tributário constante das Certidões de Dívida Ativa ns. 1929318, 1929319, 1929320, 1929321, 1929322, 1929323, 1929324 e 1929325.

Ao receber a inicial, o Juízo
a quo
reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário, vencido em 20/02/2015 e objeto da CDA n. 1929318, nos seguintes termos:

(...) Observo que quando esta Execução Fiscal foi distribuída o crédito tributário representado pela CDA No 1929318, vencida em 20/02/2015, já se encontrava prescrito, pois já havia transcorrido mais de cinco anos do vencimento do ISSQN, conforme preceitua o Art. 174 do CTN,
verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Imperioso se ter em conta que o ISSQN é um tributo da terceira espécie acima, portanto sujeito a LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO, e sua constituição definitiva ocorrerá na data da declaração espontânea do contribuinte à autoridade administrativa competente, conforme preceitua o Art. 150 do CTN, mas, em havendo inadimplência do Contribuinte, sem prévia declaração, deve ser aplicada a regra geral, efetivando-se o LANÇAMENTO DE OFÍCIO, a primeira espécie de lançamento acima, em conformidade com o Código Tributário Nacional, que no inciso II do Art. 149 dispõe:

"Art. 149 - O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos: ...

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária.”

Na espécie, não havendo recolhimento espontâneo do ISSQN aos cofres municipais, o direito de a Fazenda Pública executar o crédito tributário constituído pelo lançamento oficial extingue-se após cinco anos, contados da notificação do lançamento, que se dá através do envio do carnê ao contribuinte no seu endereço, sendo o termo inicial da prescrição a DATA DO VENCIMENTO estabelecido no respectivo CARNÊ DE PAGAMENTO.

(...)

No presente caso, observo que entre a data do vencimento da CDA no

CDA No 1929318, vencida em 20/02/2015 , e a data da distribuição desta Execução Fiscal via PJe em 13/03/2020, já haviam decorridos mais de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva estabelecida pelo Parágrafo Único do Art. 174 da Lei no 5.172/1966 – CTN, com a redação da LCP no 118/2005, acima transcrito.

(...)

Dessa forma, inexistindo a determinação da citação pessoal da Parte Devedora ou Executada decorridos cinco anos do vencimento do tributo, conforme o inciso I do Art. 174 do CTN, pois ainda não existia esta Execução Fiscal, inexistiu a interrupção da prescrição do título executivo mencionado, forçoso reconhecer que a prescrição já ocorreu, incidindo na hipótese o que preceitua a Súmula STJ 409,
verbis
:

SÚMULA STJ 409 - “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC).” (Negritei e grifei).

Assim é que o Município Exequente, quando distribuiu a petição inicial em 13/03/2020, já não possuía mais o direito à esta ação de execução em relação à CDA No

1929318, vencida em 20/02/2015, impondo-se a este Juízo o reconhecimento de ausência da exigibilidade dos créditos tributários representados pelos títulos executivos referidos, por força da incidência do caput do Art. 174 do CTN, face a denominada

prescrição direta. (sic)

No presente caso, esclarece-se que sequer houve a interrupção do marco da prescrição, pois inexistiu despacho judicial determinando a citação da Parte Executada, conforme preceitua o inciso I do Parágrafo Único do Art. 174 do CTN, o qual retroage à data da propositura da ação, de modo que decorridos cinco anos da constituição do crédito, a decretação da prescrição direta é medida de rigor, incidindo na hipótese a Súmula STJ 409.

Assim, com fundamento nos Arts. 156, inc. V e 174 do Código Tributário Nacional, combinado com o Art. 487, inc. II do CPC/2015, DECLARO EX OFFICIO PRESCRITO o débito tributário referente à CDA No 1929318, vencida em 20/02/2015, anexada à exordial e, consequentemente, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (PJe) COM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Contra essa decisão, ergue-se o Recorrente, sobre o fundamento, em síntese, de o sobredito crédito não estar prescrito, na medida que o termo inicial do prazo prescricional do ISSQN é a sua constituição definitiva, e não a data do vencimento da exação
.

Esse o contexto fático-jurídico.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Recorrente.

De fato,
o ISSQN – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – é tributo sujeito ao lançamento por homologação, logo, o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos, para a cobrança do crédito, contados do dia seguinte ao vencimento da exação, ou da entrega da declaração pelo contribuinte, o que for posterior.

Assim, a partir desse momento, o crédito torna-se constituído para fins de cômputo do prazo prescricional.

Nesse sentido, colha-se o entendimento deste Sodalício,
verbis:

TRIBUTÁRIO
–
RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo.

Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos. (N.U 0002583-54.2011.8.11.0045, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último. (N.U 0005747-29.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

A propósito, confira-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO
–
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
PRESCRIÇÃO
–
TERMO A QUO
–
DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, O QUE FOR POSTERIOR
–
RESP 1.120.295/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 21.5.2010, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
–
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ESPÉCIE
–
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

Segundo orientação da Primeira Seção desta Corte ao julgar o REsp. 1.120.295/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária ou no dia posterior à data em que declarado e não pago o tributo, o que for posterior. Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.787.925/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23.5.2019; AgInt no REsp. 1.596.436/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019. 2. Na espécie, o crédito tributário foi constituído mediante a entrega da declaração pelo contribuinte (GIA), em 26.5.1994, e a ação executiva foi proposta em 31.5.1999, isto é, após o prazo de cinco anos. Assim, há de ser reconhecida a prescrição. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1597015/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020).

In casu
, verifica-se que o
crédito tributário, objeto da CDA n. 1929318, venceu em 20/02/2015 (id. 44785969, pág. 14), de sorte que a propositura da execução e, consequentemente, o despacho que ordena a citação, deveriam ter sido efetivados até a data de 20/02/2020, o que, conforme se extrai dos autos, não ocorreu, na medida que a ação foi proposta na data de 13/03/2020.

Assim, não obstante as alegações do Recorrente, e sendo o ISSQN tributo sujeito à homologação, correta a contagem da prescrição da data do vencimento, conforme fez o Magistrado de Primeiro Grau, de modo que
a decisão combatida está em consonância com o entendimento desta Corte Estadual e do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020